Tribunal: STF
Processo: RE 258714
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS
VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS - DESCABIMENTO DO APELO EXTREMO -
SÚMULA 281/STF - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
- O prévio esgotamento das instâncias recursais ordinárias
constitui pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário.
- Tratando-se de acórdão majoritário, proferido em sede de apelação
civil, cabe à parte recorrente - ressalvada a hipótese de decisão
em processo de mandado de segurança (Súmula 597/STF) - opor-lhe os
pertinentes embargos infringentes (CPC, art. 530), não lhe sendo
lícito, sem a prévia exaustão dessa via recursal ordinária, agir
per saltum, deduzindo, desde logo, o apelo extremo. Precedentes.